Tribunal: TJDFT
Processo: 0751289-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VÍTREO. OMISSÃO ESTATAL NÃO CARATERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que confirmou a sentença de improcedência, pois ultrapassado o prazo de 180 previsto no Enunciado 93 do CNJ para realização do procedimento, além do quê a Portaria SES-DF n. 27 de 15/01/2019] prevê o prazo de 60 dias para realização de cirurgia eletiva de retina após a inscrição do SIREG III, ocorrida em 21/03/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Inovação recursal. Não tendo a parte autora veiculado em sua peça recursal pedido atinente à Portaria SES-DF n. 27 de 15/01/2019, tem-se configurada inovação recursal, em inobservância aos postulados da ampla defesa/contraditório, do juízo natural e do duplo grau de jurisdição.
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No presente caso a sentença recorrida (ID 62777123) foi proferida em 30/07/2024, tendo decorrido pouco mais de 90 dias da inscrição da autora no SISREG III, não havendo inobservância do Enunciado 93 do CNJ. Vale observar que a eficácia da sentença não poderá permanecer condicionada a termo futuro, sob pena de restar violada a segurança jurídica.
6. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de inconformismo da recorrente.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.